Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703751-60.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO RODRIGUES DA CUNHA, ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., PABLO RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO Verifica-se que as contrarrazões de ID 74130926 foram apresentadas em relação aos embargos de declaração. O requerido não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado do autor. Assim, a fim de evitar nulidade processual, intime-se o Itaú Unibanco para contrarrazões, no prazo de 10 dias. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA